Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019457-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO ORIGINAL S.A. em virtude da decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória formulado pela TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA., deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Apelo.
Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao Apelo, haja vista que sequer houve a interposição do Recurso de Apelação.
Ressalta a não essencialidade do imóvel objeto de reintegração de posse, a legalidade de todos os dispositivos contratuais que regem a relação jurídica formalizada entre as partes e, sobretudo, a configuração de perigo inverso quando se impede o Agravante de exercer seu pleno direito de propriedade.
Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito suspensivo deferido.
Contrarrazões no ID 116762465.
É o relatório. Decido.
Extrai-se da decisão combatida que o pedido de efeito suspensivo ao apelo formulado pela ora Agravada, foi deferido sob o fundamento de que a reintegração do imóvel pelo Banco Agravante, nesse momento processual, tem potencial para causar prejuízo grave.
No entanto, examinando os fatos apresentados pelo Banco Original S.A., ora Agravante, verifico que, de fato, deve ser indeferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Tequendama Agropecuária Ltda., eis que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1013247-87.2019.8.11.0000, ficou decidido que o imóvel rural em discussão não é essencial para o desenvolvimento das atividades das Recuperandas.
Diante dessas premissas, tendo em vista que a questão relativa à essencialidade do imóvel já foi analisada pelo Julgador singular e por esta Corte de Justiça, não se pode deliberar novamente sobre essa matéria, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada.
Ademais, a empresa Agravada não trouxe provas aptas a demonstrar quais atividades são realizadas na área objeto da reintegração de posse.
Desse modo, percebo que não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravante de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais da Agravada.
Com essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito as decisões de IDs. 107395452 e 110689450, e, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
Comunique-se ao Juiz do processo, com urgência.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora